Tribunal: TJDFT
Processo: 0714460-05.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714460-05.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: AGATHA NOLETO DE SOUZA SIEIRO CONDE D E S P A C H O Colha-se a manifestação da D. Procuradoria de Justiça. Depois, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 1 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator